Tribunal: TJDFT
Processo: 0708629-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO AUTOR E DOS RÉUS. JUÍZO DIVERSO.
1. O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que objetiva igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica.
2. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de veículo com indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela provisória em que as partes têm domicílio em Samambaia, em Minas Gerais e em São Paulo, razão pela qual não se legitima a manutenção da cláusula de eleição de foro em Brasília.
3. Enquanto não forem criadas regras de competência virtual, a competência deve ser a do Juiz de proximidade, para não desestruturar a organização judiciária.
4. Conflito negativo conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, o suscitante.